Tribunal: TJBA
Processo: 0003722-51.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003722-51.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): MATHEUS MENDES CORDEIRO, EDUARDO TORRES GONCALVES LOPES, VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA APELADO: ALMIR GOMES DA CRUZ e outros (9) Advogado(s):THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FACHESF. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO, COM A MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. APOSENTAÇÃO DOS DEMANDANTES NA VIGÊNCIA DO REGULAMENTO 002 DA FACHESF, QUE PREVÊ A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE A 2,8% DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS FIXADOS EM 3,08% DESDE OUTUBRO DE 2001. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A prejudicial de decadência do fundo de direito deve ser afastada, nos termos da Súmula 427 do STJ, o qual dispõe que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, por isso, à prescrição quinquenal que alcança apenas as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito. 2. Consoante o entendimento firmado quando do julgamento do Tema 907 pelo STJ, o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. 3. Os autores se aposentaram durante a vigência do Regulamento 002 da FACHESF, estando vinculados à previsão do art. 64, inciso II, o qual estabelece, como índice de suplementação do benefício previdenciário, o percentual de 2,8% sobre o valor da suplementação. Manutenção da sentença, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003722-51.2014.8.05.0191, em que figuram, como apelante, FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, e, como apelados, ANTONIO GUEDES NETO e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator